Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ESBULHO. PROIBIÇÃO DE ACESSO DO LEGÍTIMO MORADOR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, em decorrência de falha na gerência do condomínio, que ensejou o esbulho na posse dos autores e a proibição de acesso.
2. É permitida a juntada de documentos em réplica, desde que observado o contraditório, sobretudo nos Juizados Especiais, em que se preconiza o critério da informalidade. Assim, não há de se falar em preclusão, tampouco em nulidade da sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Conforme decisão judicial de reintegração de posse (ID 11792481), os autores/recorridos foram esbulhados na sua posse de unidade imobiliária no condomínio réu/recorrente. Desse modo, demonstrada a falha de gerência do condomínio, que permitiu a entrada de estranhos, não só no espaço comum, mas no apartamento dos autores/recorridos, sem qualquer autorização, já que são moradores cadastrados no sistema (ID 11792478), resta configurada a sua reponsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar.
4. Do conjunto probatório, vê-se que ao autores/recorridos foram impedidos de adentrar no condomínio, pois, diante da informação de que estranhos teriam arrombado a porta de uma das unidades, ao invés de acionarem a polícia e dado apoio ao morador, conviveram pacificamente com os estranhos por mais de 5 meses. Ademais, a própria conversa de whatsapp com vizinho (ID 11792500 – p. 6) indica nesse sentido.
4. Por fim, a falha de gerenciamento do condomínio, resultante no esbulho da posse dos autores, bem como seu descaso com a situação e a proibição de acesso dos legítimos moradores ao seu lar, violam os seus direitos de personalidade, ensejando a indenização, por dano moral.
5. O valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual mostra-se adequado o valor de R$ 4.000,00.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.